Tribunal: TJDFT
Processo: 0704714-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. BALANÇA DE PRECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Diante da quantidade de droga apreendida na posse do recorrente (90,75g de maconha) e das circunstâncias de sua prisão (abordagem decorrente de informação pretérita no sentido de que comercializava drogas no local dos fatos e apreensão de balança de precisão junto com a droga), inviável o acolhimento da tese de desclassificação para o delito de porte de droga para uso pessoal (artigo 28 da Lei 11.343/2006).
2. Recurso desprovido.